Tribunal: TJPA
Processo: 0836353-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836353-14.2020.8.14.0301

APELANTE: AMBEV S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por AMBEV S.A. contra acórdão que rejeitou o pedido de anulação integral de auto de infração relativo ao ICMS-ST, mantendo a penalidade pecuniária, sob o fundamento de que o pagamento do tributo ocorreu após o início da fiscalização, afastando, assim, a aplicação da denúncia espontânea. A embargante sustenta omissão quanto à eficácia extintiva do pagamento do tributo principal, realizado em data anterior à lavratura formal do Auto de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do ICMS-ST antes da lavratura do Auto de Infração impõe o reconhecimento da extinção parcial do crédito tributário; (ii) determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de dedução do valor do tributo já pago do montante total exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do crédito tributário pelo pagamento encontra previsão no art. 156, I, do CTN, sendo devida a dedução do valor principal do tributo recolhido, ainda que não se configure denúncia espontânea, desde que efetivado antes da lavratura formal do Auto de Infração.

4.

A denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN e da jurisprudência do STJ (Súmula 360), não se aplica quando o pagamento ocorre após o início do procedimento de fiscalização, caracterizado, no caso, pela lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD).

5.

A penalidade pecuniária permanece válida quando o recolhimento do tributo ocorre após o início da ação fiscal, pois a denúncia não se considera espontânea, mesmo que o tributo já tenha sido pago, não se afastando a incidência da multa prevista em lei.

6.

A omissão do acórdão quanto ao reconhecimento do pagamento parcial do tributo principal compromete a integridade do julgamento e enseja acolhimento parcial dos embargos, para que se proceda à dedução do valor recolhido do total exigido, evitando duplicidade de cobrança e enriquecimento sem causa do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do tributo principal antes da lavratura formal do Auto de Infração extingue parcialmente o crédito tributário e deve ser considerado para dedução do montante exigido.

2.

A denúncia espontânea não se aplica quando o procedimento fiscal já tiver sido formalmente iniciado, mesmo que o pagamento do tributo ocorra no mesmo dia.

3.

A penalidade fiscal subsiste quando o recolhimento do tributo é posterior à instauração do procedimento fiscal, afastando-se a exclusão da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 138, parágrafo único; 156, I; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 360; PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo, 2020; ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário, 2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMBEV S.A.
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por AMBEV S.A. e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo o Auto de Infração nº 322014510000444-0 e reduzindo a multa de 210% para 80% com base em norma superveniente. A autora buscava a anulação integral da autuação fiscal, alegando pagamento prévio do tributo e caráter confiscatório da multa. O Estado do Pará, por sua vez, pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando ausência de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a anulação do auto de infração em razão de pagamento prévio do ICMS-ST; (ii) estabelecer se a multa fiscal aplicada possui caráter confiscatório e deve ser excluída ou reduzida para 20%; (iii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da redução da multa com base em norma posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia espontânea exige pagamento do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, nos termos do art. 138 do CTN, o que não ocorreu, visto que o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado antes ou concomitantemente ao pagamento do ICMS.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 360) afasta a aplicação da denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação pagos a destempo, o que se aplica ao caso concreto.

5. A multa aplicada de 80%, conforme nova redação do art. 78, I, "k", da Lei Estadual nº 5.530/89 (com a redação da Lei nº 8.877/2019), encontra respaldo legal e é proporcional ao descumprimento, não configurando confisco nos termos do art. 150, IV, da CF/88.

6. O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial do pedido autoral, que incluiu a redução da multa, ainda que fundamentado em alteração legislativa superveniente, o que justifica a divisão dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º, 5º e 14 do CPC.

7. O princípio do “
iura novit curia
” permite ao juiz aplicar norma jurídica adequada mesmo que não suscitada pela parte, desde que o pedido esteja presente na inicial, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:

1. A denúncia espontânea não se aplica quando o pagamento do tributo ocorre após o início de qualquer medida de fiscalização.

2. A multa fiscal reduzida para 80% com base em norma superveniente é legítima, proporcional e não possui caráter confiscatório.

3. A condenação em honorários advocatícios por sucumbência recíproca é cabível mesmo quando a redução da penalidade decorre de alteração legislativa superveniente, desde que o pedido conste da inicial.

(...)"

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado adequadamente as consequências jurídicas do pagamento prévio do tributo ICMS-ST, devidamente efetuado em 06/01/2014, antes da lavratura do Auto de Infração nº 322014510000444-0, ocorrido apenas em 17/02/2014. Argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a efetivação do pagamento em data anterior ao auto de infração, entendeu que o procedimento de fiscalização se iniciou ainda no mesmo dia do recolhimento, precisamente às 16h39min, momento em que lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD.

Segundo a embargante, tal conclusão é equivocada, pois o pagamento, uma vez realizado anteriormente à constituição formal do crédito tributário, extingue-o nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, tornando ilegal qualquer cobrança subsequente referente ao valor principal do imposto. Aduz, portanto, que o julgado deixou de considerar que, mesmo afastada a aplicação da denúncia espontânea para fins de exclusão da multa, o pagamento do principal tributo já implicaria, por si só, a extinção do crédito, sendo ilegal a sua cobrança em duplicidade.

A embargante ainda sustenta violação aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa do Estado, na medida em que a própria Administração Pública reconheceu o recebimento do tributo, não podendo persistir a autuação sob fundamento de erro formal ou de pagamento em momento supostamente inadequado. Acrescenta que a figura da denúncia espontânea não é condicionante para a eficácia extintiva do pagamento tributário, mas sim para afastamento da penalidade pecuniária, devendo o pagamento realizado anteriormente à lavratura do auto de infração ensejar, no mínimo, a exclusão da cobrança do valor principal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que se reconheça expressamente a extinção do crédito tributário quanto ao valor principal do ICMS. Subsidiariamente, pleiteia manifestação expressa sobre todas as matérias jurídicas suscitadas, com vistas ao prequestionamento necessário à interposição de futuros recursos, conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, ora embargado, sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, carecendo de fundamento legal para sua admissibilidade. Aduz que o julgado apreciou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive reconhecendo a ausência de denúncia espontânea com base na legislação vigente e na Súmula 360 do STJ. Assevera que a jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação dos embargos de declaração para fins de simples rediscussão da causa, razão pela qual requer o seu desprovimento, com possível reconhecimento de caráter protelatório.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por AMBEV S.A., nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso interposto com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, no qual a embargante aponta omissão do acórdão no tocante à consequência jurídica do pagamento do tributo realizado em data anterior à lavratura do Auto de Infração, fato incontroverso nos autos. Alega, em síntese, que deveria ter sido reconhecida a extinção do crédito tributário relativamente ao valor principal do ICMS, consoante o art. 156, inciso I, do CTN, uma vez que já devidamente quitado, independentemente da incidência da penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Com razão a embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão de fundamentos que foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera inconformidade com o teor da decisão não autoriza a via aclaratória e que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489 do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que, em 06/01/2014, mais precisamente às 16h39min, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), documento que formalizou o início do procedimento de fiscalização pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, com vistas à apuração do recolhimento do ICMS-ST devido nas operações de saída promovidas pela embargante.

Ainda em 06/01/2014, a contribuinte efetuou o recolhimento do tributo em questão. No entanto, conforme já consignado no acórdão ora embargado, inexiste nos autos comprovação segura de que o pagamento tenha ocorrido antes da efetiva lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito). A documentação constante aponta que o procedimento fiscal já se encontrava regularmente instaurado no momento da quitação, o que afasta, nos termos do art. 138 do CTN, a possibilidade de reconhecimento da denúncia espontânea.

Sendo assim, não há como acolher a tese de nulidade do Auto de Infração, tampouco a exclusão da multa fiscal aplicada, tendo em vista que o pagamento do tributo, embora tempestivo sob a ótica material, foi realizado já com o procedimento fiscal instaurado, não se tratando, portanto, de iniciativa espontânea do contribuinte.

A respeito do tema, mostra-se oportuna a lição de Leandro Paulsen:

"(...) A denúncia espontânea é um instituto jurídico tributário que tem por objetivo estimular o contribuinte a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade, pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa. Incentiva, portanto, o "arrependimento fiscal": o agente desiste do proveito pecuniário que a infração poderia trazer e cumpre sua obrigação.

Restringe-se a créditos cuja existência seja desconhecida pelo Fisco e que nem sequer estejam sendo objeto de fiscalização, de modo que, se não fosse a iniciativa do contribuinte, talvez jamais viessem a ser satisfeitos.

Na medida em que a responsabilidade por infrações resta afastada apenas com o cumprimento da obrigação e que o contribuinte infrator, não o fazendo, resta sempre ameaçado de ser autuado com pesadas multas, preserva-se a higidez do sistema, não se podendo ver na denúncia espontânea nenhum estímulo à inadimplência, pelo contrário. (...)

O
parágrafo único
do art.
138
do
CTN
deixa claro que, juridicamente, para os fins do art.
138
, é considerado espontâneo o pagamento realizado pelo contribuinte antes de sofrer fiscalização tendente à
constituição
do crédito tributário. O art.
196
do
CTN
, positivando o princípio documental, exige que a autoridade fiscal lavre termo de início do procedimento. Esse termo é o marco a partir do qual já não se pode falar em denúncia espontânea. (...)".

("in "PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p.272/273) (destaquei).

Igualmente, Ricardo Alexandre ensina que:

"(...)
A configuração da denúncia como espontânea, com o consequente benefício do afastamento da responsabilidade por infração, depende de que a confissão seja realizada antes que o Fisco tome qualquer providência tendente a lançar o tributo. Assim, se o contribuinte citado no exemplo acima recebeu um pedido de esclarecimentos formulado pela Administração Tributária, não lhe é mais possível obter os benefícios da denúncia espontânea. Aliás, após saber das providências fiscais, nada de espontâneo haverá no procedimento do sujeito passivo. (...)"

("in "ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 10. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 362) (destaquei).

Todavia, é forçoso reconhecer que houve, de fato, o recolhimento do valor principal do imposto, o que impõe seu reconhecimento para fins de abatimento do montante exigido pelo Estado. Assim, não se pode admitir a manutenção integral do crédito tributário como se inexistente fosse tal pagamento, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da vedada repetição de exigência.

Dessa forma,
é preciso registrar que, mesmo não podendo ser aceito o recolhimento efetuado para efeito de desconstituição do lançamento, esse pagamento deve ser considerado para fins de abatimento do montante devido quando da liquidação do crédito tributário, sob pena de enriquecimento sem causa do réu.

A multa aplicada, portanto, subsiste, pois o pagamento foi realizado em momento posterior à instauração da ação fiscal. Contudo, o valor do tributo efetivamente recolhido deve ser deduzido do crédito constituído, não se podendo admitir cobrança em duplicidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por AMBEV S.A., para reconhecer a omissão do acórdão quanto ao abatimento do valor principal do ICMS-ST já pago, devendo este ser subtraído do montante exigido no Auto de Infração, mantida, porém, a validade do lançamento fiscal quanto à penalidade pecuniária aplicada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025